Tribunal: TCU
Processo: 006.269/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Oswaldo Cruz contra o Acórdão 5.434/2025-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contra o Acórdão 5434/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria concedida à Sra. Katia Sampaio Rodrigues Lima, negando-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 5434/2025-TCU-Segunda Câmara e conceder registro ao ato de aposentadoria (Ato 29502/2024 - e-Pessoal), nos termos do art. 7°, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, alterada pela Resolução TCU 377/2025; 9.2. considerar prejudicada, por economia processual, a análise do Ato e-Pessoal 61540/2025, emitido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em benefício da interessada, atualmente aguardando parecer do controle interno; 9.3. comunicar esta deliberação à interessada, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e à Controladoria-Geral da União.